Tribunal: STF
Processo: ARE 1594627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 99, fl. 1):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO: IMPROCEDÊNCIA: APELAÇÃO. (...) APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 793 – DESCENTRALIZAÇÃO – HIERARQUIZAÇÃO – REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA: OBSERVÂNCIA. Em sede de embargos de declaração (ED), o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou a tese formada em sistema de repercussão geral no Tema 793, estabelecendo que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF; RE 855178 ED – TP – Rel. Min. LUIZ FUX – Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, j. 23.5.2019, DJe 15.4.2020). 2. Embora haja solidariedade entre os entes federados nas ações de saúde, deve-se observar as regras de descentralização, hierarquização previstas na Constituição Federal (CF), além das regras de distribuição de competências previstas na legislação infraconstitucional. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SUS – PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA – REDE HIERARQUIZADA: COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS – PROCEDIMENTOS: MÉDIA COMPLEXIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE: DIAGNÓSTICO JÁ EXISTENTE. 1. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. 2. A realização de procedimento ambulatorial e hospitalar, considerado de alta e média complexidade, é atribuída à macro e microrregional, respectivamente, incumbindo ao Município polo realizá-lo. 3. A prescrição de procedimentos clínicos a serem realizados no âmbito do SUS deve ser feita por médico vinculado e em exercício de suas funções junto à rede pública de saúde, devendo o paciente preencher os requisitos previstos em legislação própria. 4. O Município polo de microrregião é o competente para realizar os procedimentos cirúrgicos de média complexidade, na forma da pactuação integrada e rede regional de saúde do município de residência do paciente. 5. É prescindível a realização de novo procedimento com finalidade diagnóstica se já há diagnóstico prévio feito com base em teste de mesma natureza – teste genético.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 105), foram desprovidos (Doc. 116). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 196; 198, II; e 227, caput, e §1º, da CF/1988. 
Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido “desconsiderou (...) o conteúdo do relatório médico constante dos autos, que prova a necessidade da realização do exame pleiteado” (Doc. 136, fl. 10), segundo o qual “para o preciso diagnóstico e para que se estabeleça um efetivo plano terapêutico individualizado, o adolescente necessita realizar o exame pleiteado (Análise Cromossômica por Microarray (SNP-Array)” (Doc. 136, fl. 10).
Sustenta que “não cabe ao julgador se sobrepor às deliberações médicas quanto à necessidade de realização de um exame, que propiciará o melhor tratamento para o paciente” (Doc. 136, fl. 11). Todavia, na hipótese dos autos, “foi dada prevalência ao conteúdo de uma Nota Técnica do NATJUS (evento n.º 12), que foi formulada sem o exame clínico do paciente” (Doc. 136, fl. 11).
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ante a falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, bem como pela necessidade de análise do conteúdo fático dos autos (Doc. 144).
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 152).
Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 160).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 136, fls. 4-5):

“3.1 Da Repercussão Geral 
A relevância da matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal toma vulto quando se verifica que o acórdão combatido ao afastar a imposição ao Poder Público de fornecimento de medicamento imprescindível para tratamento da doença que acomete a paciente, mitigou a cogente integralidade na atenção estatal ao direito à saúde, prevista no inciso II, do artigo 198, da Magna Carta. 
O v. acórdão deixou de aplicar disposições constitucionais atreladas a direito social, consistentes no velamento do direito à saúde de paciente hipossuficiente, em cotejo com a responsabilidade estatal, desbordando do mero espectro individual. 
Interessa o tema, ademais, ao desempenho das atividades do Ministério Público na defesa da sociedade. Para tanto, urge conceber que nesse mister há presunção da relevância, ou seja, nas ações coletivas para defesa de interesses metaindividuais a repercussão geral se opere iure et de iure. 
Explica-se: tal defesa de interesses é inerente a toda a coletividade, e os legitimados o são pelo próprio texto constitucional, sem necessariamente estarem inseridos como direitos subjetivos. Isso porque a própria Carta Magna dispõe que há relevância na defesa do patrimônio público, social e do meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, da criança e adolescente, do consumidor, dos serviços de saúde  e demais direitos difusos, relevância essa que implica tutela processual adequada por meio das ações civis públicas, para as quais o Ministério Público é um dos legitimados. 
Sob essas considerações, na defesa dos interesses da sociedade, a relevância das questões postas em Ação Civil Pública transcende a própria lide, não só pelo efeito erga omnes que possuem, mas pela importância reconhecida pela Constituição da República. 
In casu, a matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal alcança relevante e concreta repercussão geral, tanto do ponto de vista social quanto jurídico. 
Presentes, portanto, os requisitos contidos no § 1º do art. 1.035 do CPC, que autorizam o conhecimento do apelo excepcional.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a questão controvertida (Doc. 99, fls. 41-42):

“No caso, objetiva o requerente seja o MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG e o ESTADO DE MINAS GERAIS compelidos a realizarem o procedimento com finalidade diagnóstica de que necessita o menor ALAN FERREIRA COSTA – “exame de Análise Cromossômica por Microarray (SNP-Array)” (doc. 3). 
Pesa considerar que, conforme decidido desde a análise do pedido liminar, bem como no mérito do agravo de instrumento (AI – 1.0000.21.256431- 4/001) e também na sentença, não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou utilidade do exame pleiteado, tendo em vista já haver diagnóstico sobre o quadro do menor, inclusive por meio de exame genético. 
Conforme nota técnica (NT) emitida pelo NatJUs Estadual: 
No caso em tela trata-se de mutação conhecida; A demanda em tela solicita um tipo especifico de teste genético (microarrays) para paciente que já apresenta diagnóstico por outro método de teste genético ( cariótipo); (...) Não ficou demonstrado os benéficos que o novo teste poderia trazer para o paciente e/ou familiares; Não ficou demonstrado que condutas seriam tomadas ou não em benefício do paciente com a realização de um novo teste uma vez que já existe diagnostico (doc. 12). 
E, mesmo com a existência da conclusão da nota técnica utilizada tanto na decisão que indeferiu a medida liminar, bem como nas razões da decisão do AI, a parte requerente não quis produzir nenhuma outra prova, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (doc. 36). 
Assim, e considerando que a despeito de o procedimento diagnóstico estar previsto na política pública, e que o MUNICÍPO DE ARAGUARI/MG é município polo de microrregional, dotado de gestão plena, não restou comprovada a imprescindibilidade do procedimento, tendo em vista que já há diagnóstico, inclusive por meio de outro teste genético, não sendo afastadas as conclusões da NT do NatJus confeccionada para o “caso concreto”.

No RE, a parte recorrente postula a realização de exame aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido desconsiderou o conteúdo de relatório médico constante dos autos e se baseou em Nota Técnica do NATJUS; e (b) as informações constantes do relatório médico deveriam prevalecer sobre as da Nota Técnica.
Verifica-se, portanto, que o objetivo recursal é exclusivamente o reexame das provas colacionadas aos autos, ante a discordância da parte em relação às conclusões do Tribunal de origem, finalidade a qual não se destina o Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. TEMA 793/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação ordinária que versa sobre fornecimento de fraldas geriátricas, o acórdão recorrido teria violado diretamente a Constituição ao não direcionar a obrigação à União ou se prevalece a compreensão de que os entes federativos respondem solidariamente, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento apenas na execução. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem não se afastou do Tema 793/STF, no qual esta Suprema Corte reconheceu que o “(...) polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, pontuou-se que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.3.2015 - Tema 793/RG). 
4. Compreensão diversa do entendimento adotado na origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.561.571 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 15/9/2025)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente